Tribunal: TJDFT
Processo: 0703815-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. DESLIGAMENTO DO EMPREGADO. CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. CÂNCER. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS. POSSIBILIDADE. REQUISITOS DA MEDIDA DE URGÊNCIA. PRESENTES.

1. Em homenagem ao princípio da celeridade e à efetividade da prestação jurisdicional, considerando que, nos termos do artigo 4o do Código de Processo Civil, as partes têm direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável e que o agravo de instrumento já se encontra apto para julgamento definitivo, deve o agravo interno ser julgado prejudicado.

2. Insurge-se o autor contra decisão proferida pelo juízo a quo, por meio da qual o pedido de antecipação de tutela restou indeferido. Pretende a parte demandante, ora agravante, em sede de medida provisória de urgência, a manutenção em plano de saúde de autogestão gerido pela parte requerida, ora agravada, o qual estaria na iminência de ser cancelado em razão do desligamento do beneficiário do seu antigo órgão empregador.

3. Tendo em vista, ao que parece, o fato de ter sido cumprido prazo superior ao máximo previsto em lei para a manutenção do ex-empregado como beneficiário do plano de saúde gerido pela agravada, não haveria, em tese, à míngua de outros questionamentos eventualmente levantados pelo recorrente, impedimento para a rescisão contratual provocada pela parte requerida.

4. Entretanto, da análise, repisa-se, sumária que ora se faz dos elementos constantes dos autos, verificam-se duas importantes circunstâncias que corroboram as alegações do recorrente.

5. A primeira delas diz respeito ao fato de que, conquanto o vínculo empregatício do recorrente tenha se extinguido no ano de 2013, possibilitando, hipoteticamente, a manutenção do ex-empregado no plano de saúde até 2015 (considerando o prazo máximo legal), permitiu a operadora ora recorrida que ele usufruísse dos serviços médicos até o ano de 2020, mediante contraprestação que, aparentemente fora regularmente adimplida, sem qualquer questionamento.

6. A segunda circunstância que importa destacar é que o questionamento a respeito da continuidade do agravante no plano de saúde, do que se depreende dos autos neste momento processual, somente se deu justamente quando o agravante precisou iniciar importante tratamento médico para o câncer de tireoide recentemente descoberto.

7. Não se pode olvidar que, à luz da cláusula geral estampada no art. 422 do Código Civil, que faz referência ao princípio basilar da boa-fé objetiva, espera-se dos contratantes um agir de acordo com determinados padrões sociais estabelecidos e reconhecidos.

8. Ainda que a agravada tenha, o que será objeto de discussão na demanda originária, o direito de rescisão contratual nos termos da legislação por ela invocada, o que se questiona, por ora, é o momento por ela escolhido para tal desiderato. Em outras palavras, se a agravada permitiu ao agravante a utilização do plano de saúde por, pelo menos, cinco anos a mais do que o previsto legalmente, indaga-se acerca da razoabilidade e idoneidade da conduta da recorrida em colocar fim à relação contratual justamente no curso de importante tratamento médico pelo qual passa o recorrente.

9. Até mesmo diante desse contexto, importa mencionar que, atento a situações próximas a descrita nestes autos, o legislador previu expressamente a obrigatoriedade de cobertura de atendimento em casos de emergência e urgência, a teor do disposto no art. 35-C da Lei no 9.656/98.

10. Nota-se, de plano, que a condição do agravante requer cuidados especiais, estando ele em pleno curso de tratamento de carcinoma papilar – nódulo em tireoide TIRADS 5 -, circunstância esta apta a conferir relevância à sua argumentação, no sentido de que a interrupção imediata dos serviços prestados pela agravada possuem o condão de repercutir negativamente na saúde do agravante, a despeito da possibilidade, em tese, da portabilidade entre operadoras.

11. Não bastasse, constata-se que indeferimento da medida de urgência vindicada tornaria inútil a sua concessão em eventual provimento do pedido ao término do processo, enquanto, de outro lado, a sua concessão, neste momento, não implica qualquer prejuízo à agravada, a qual, como visto, já vinha mantendo o recorrente como beneficiário por longos anos além do previsto em lei, recebendo, ao que tudo indica, a contraprestação devida pelos serviços prestados.
12. Recurso conhecido e provido. Agravo Interno Prejudicado.